Tribunal: TJMT
Processo: 1004559-74.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004559-74.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO APARECIDO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 905.218.201-97 (RECORRENTE), HEIDI GONCALVES DA SILVA PERES BARRETO - CPF: 014.171.561-80 (ADVOGADO), ZILDENE MOREIRA DA SILVA - CPF: 896.671.741-15 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR VITAX AUTO MAIS - APROVVAM - CNPJ: 30.357.494/0001-27 (RECORRIDO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004559-74.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1004559-74.2023.8.11.0040

Recorrente:
Eduardo Aparecido Gouveia de Oliveira e Zildene Moreira da Silva

Recorrida:
Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais - APROVVAM.

EMENTA

RECURSO INOMINADO

– AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA - CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento expresso no enunciado n.o 616 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização securitária é devida quando ausente à comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de proteção veicular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004559-74.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1004559-74.2023.8.11.0040

Recorrente:
Eduardo Aparecido Gouveia de Oliveira e Zildene Moreira da Silva

Recorrida:
Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais - APROVVAM.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Eduardo Aparecido Gouveia de Oliveira e Zildene Moreira da Silva.

Ação:
de Cobrança de Seguro Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

Sentença
(Id. 226799681)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 226799689): defendeu a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 226799697): defendeu a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004559-74.2023.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1004559-74.2023.8.11.0040

Recorrente:
Eduardo Aparecido Gouveia de Oliveira e Zildene Moreira da Silva

Recorrida:
Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais - APROVVAM.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedentes os pedidos os iniciais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Da narrativa dos fatos extraem-se que os recorrentes são proprietários do veículo marca Fiat, modelo Siena Attractiv, placa: FNL - 5604 1.4, cor preta, ano 2013/2014, desde 2021 possuem contrato de seguro veicular junto à empresa recorrida, pagando o valor mensal de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) conforme termo de adesão juntado em Id. 226799652 e extrato de pagamentos em Id. 226799651.

No dia 19/12/2022, por volta das 14h50 o recorrente Eduardo estava dirigindo em via pública, quando foi fechado por outro condutor, ocorrendo o sinistro de seu veículo
, conforme boletim de ocorrência em Id. 226799653.

Aduz que ao entrar em contato com a recorrida para
acionar a cobertura do sinistro obteve a negativa de reparo e/ou pagamento sob
o argumento de que estava inadimplente da mensalidade vencida em 15/12/2022.

Assevera que apesar do atraso efetuou o pagamento no dia 19/12/2022, entretanto a seguradora manteve a negativa de cobertura, não havendo alternativa propôs a presente demanda para que a seguradora efetue o pagamento do conserto do veículo no valor de R$ 23.180,00 (vinte e três mil, cento e oitenta reais) e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sobre a matéria, nos termos do entendimento do enunciado n.o 616 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de proteção veicular.

Da análise ao feito verifica-se que a empresa recorrida, não se desincumbiu do seu ônus em demonstrar que houve aviso prévio em relação à suspensão da cobertura ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO -
NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA
INADIMPLÊNCIA
- CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento expresso no Enunciado de n.o 616 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de
proteção

veicular
. 2.
A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, pois não restou comprovada a notificação prévia, pessoal e válida do beneficiário, evidenciado, portanto, a falha na prestação do serviço. 3. Restando demonstrado à falha na prestação do serviço, devida a indenização pelo sinistro ocorrido, conforme determinado na sentença, a título de danos materiais.
4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1004229-95.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA - CONTRATO CANCELADO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DEVIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Nos termos do entendimento expresso no Enunciado de n.o 616 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de proteção veicular. (N.U 1030347-75.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

Desta forma restando demonstrado a falha na prestação de serviço, é devida a indenização pelo
sinistro
ocorrido.

No que tange aos danos materiais, observa-se que os recorrentes apresentaram as notas fiscais referentes aos reparos do veículo em Id. 226799656, Id. 226799657 e Id. 226799658 que totalizam em
R$ 23.180,00 (vinte e três mil, cento e oitenta reais)
.

Em relação ao dano moral,
é pacífico o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal/MT no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral (N.U 1024177-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)
.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença e CONDENAR a empresa Associação de Proteção Veicular Vitax Auto Mais - APROVVAM ao pagamento da quantia de
R$ 23.180,00 (vinte e três mil, cento e oitenta reais)
a título de dano material, com a fixação de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024